Tribunal: TJMT
Processo: 1014624-94.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014624-94.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IZABELLE MARIA DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 028.627.801-46 (RECORRENTE), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SORRISO (RECORRIDO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 26 DE MARÇO DE 2026 DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 19 DE MARÇO DE 2026) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Com a devida vênia à divergência, hei por bem acompanhar o relator, por entender que não há prova de que a contratação temporária tenha sido indevida, não havendo, portanto, conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor por compreender que o caso concreto revela, de forma suficientemente robusta e inequívoca, a preterição suscitada pela parte promovente, porquanto restou demonstrado, de um lado, que a candidata classificada na posição n.o 140 foi regularmente convocada e devidamente nomeada para o cargo público, e, de outro, que, não obstante a autora figurasse na posição subsequente, n.o 141, deixou a Administração Pública de proceder à sua convocação, optando, em contrapartida, pela realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de expressivo número de professores para o mesmo cargo, o que atrai a incidência das hipóteses previstas nos itens II e III do Tema n.o 784 do Supremo Tribunal Federal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 001/2018.
MUNICÍPIO DE SORRISO. CARGO DE PROFESSOR.
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. DIREITO NÃO RECONHECIDO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/20203 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por Izabelle Maria De Almeida Arruda contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial em que a parte autora pretende sua nomeação cargo de professor – Educação Física, decorrente do Concurso Público 001/2018.

3.

A espécie revela que a parte apelada foi classificada na
141a
posição para o cargo de professor – Educação Física

- no Edital no 001/2018 –, Prefeitura de Sorriso, cujo concurso é para cadastro de reserva.

4.

A controvérsia consiste em verificar se há ilegalidade na não convocação do candidato classificado fora do número de vagas em razão da existência de contratos temporários.

5.

O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, a princípio, possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, esta se transforma em direito subjetivo quando comprovada sua preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

6.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, se posicionou que "
o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).

7.

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas e contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

8.

O mero fato de existirem contratações temporárias não configura caráter precário ou preterição, não ensejando o direito à convocação, uma vez que a contratação temporária é plenamente legal e prevista na Constituição (art. 37, IX, da CF.

9.

No caso, embora tenha demonstrado a existência de contratação temporária, não restou configurado a ilegalidade da sua realização, haja vista que foi decorrente de razão de motivo legal e constitucional, tal como afastamento temporário do titular do cargo efetivo seja por assumir cargo de direção ou assessoramento, licença gestante ou por motivo de doença, etc.

10.

A sentença que julgou
improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida, mas por fundamento diverso.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98,
§ 3o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia ao e. Relator, divirjo do voto condutor por compreender que o caso concreto revela, de forma suficientemente robusta e inequívoca, a preterição suscitada pela parte promovente, porquanto restou demonstrado, de um lado,
que a candidata classificada na posição n.o 140 foi regularmente convocada e devidamente nomeada para o cargo público
, e, de outro, que, não obstante
a autora figurasse na posição subsequente, n.o 141, deixou a Administração Pública de proceder à sua convocação, optando, em contrapartida,
pela realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de expressivo número de professores para o mesmo cargo, o que atrai a incidência das hipóteses previstas nos itens II e III do Tema n.o 784 do Supremo Tribunal Federal.

Passo a explicar.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se candidata aprovada em concurso público, ainda que fora do número de vagas inicialmente previsto, possui direito subjetivo à nomeação diante da demonstração de que a Administração Pública, durante o prazo de validade do certame,
promoveu a convocação de candidato imediatamente anterior
na ordem classificatória e,
simultaneamente, procedeu à contratação temporária de profissionais para o exercício das mesmas atribuições inerentes ao cargo.

A matéria encontra-se amplamente consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Recurso Extraordinário n.o 837.311/PI, submetido ao regime da repercussão geral, fixou o Tema n.o 784, com a seguinte tese:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

A partir desse precedente paradigmático, a Corte Suprema estabeleceu diretriz hermenêutica clara no sentido de que a aprovação em concurso público não gera, automaticamente, direito subjetivo à nomeação, sobretudo quando o candidato se encontra classificado fora do número de vagas previstas no edital ou, como no caso em comento, quando o certame foi realizado exclusivamente para formação de cadastro de reserva.

Nessas hipóteses, a aprovação gera apenas expectativa de direito, a qual somente se converte em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada, de forma inequívoca, a ocorrência de circunstâncias excepcionais reveladoras de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

Tal compreensão encontra fundamento direto no próprio texto constitucional, uma vez que o art. 37, inciso II, da CF, ao estabelecer que:
“a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”
, não impõe à Administração Pública o dever absoluto de prover todos os cargos potencialmente existentes, mas apenas condiciona o ingresso no serviço público à prévia aprovação em certame público, preservando, contudo, a margem de discricionariedade administrativa quanto à oportunidade e conveniência do provimento das vagas existentes.

No caso concreto, contudo, diversamente das hipóteses em que a prova se revela genérica ou insuficiente, verifica-se que a parte autora logrou demonstrar, de forma robusta, objetiva e individualizada,
a ocorrência de preterição apta a atrair a incidência dos itens II e III do Tema n.o 784,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, restou devidamente comprovado nos autos que a parte autora foi classificada na posição n.o 141 para o cargo de professora de educação física (id. 342133879 – p. 5).

De igual modo, consta dos autos prova inequívoca de que a Administração Pública promoveu a convocação da candidata classificada na posição imediatamente anterior, n.o 140, por meio do Edital de Convocação n.o 136/2024 (id. 342133881), circunstância que evidencia que o ente municipal avançou na ordem classificatória até atingir o limite imediatamente anterior à recorrente.

Não bastasse, a documentação colacionada também demonstra que a referida candidata foi devidamente nomeada e empossada no cargo efetivo, conforme relação de servidores municipais (id. 342133880 – p. 2), o que comprova, de forma concreta, que houve efetivo provimento do cargo até a posição n.o 140.

A partir desse contexto, tem-se que a Administração Pública, ao reconhecer a existência de vaga e a necessidade de provimento efetivo do cargo até a posição imediatamente anterior à autora, passa a se vincular, por imperativo lógico e jurídico, à observância da ordem classificatória, não lhe sendo dado, sem justificativa idônea e específica, interromper a cadeia regular de convocações.

Todavia, é exatamente essa ruptura que se verifica no caso dos autos.

Isso porque a parte recorrente demonstrou que, embora fosse a próxima candidata na ordem de classificação, não houve sua convocação, tendo o ente municipal, em contrapartida, promovido processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários para o mesmo cargo.

O edital do processo seletivo simplificado n.o 002/2023 evidencia a existência de demanda por profissionais da área, inclusive com previsão de vagas para o cargo de professor de educação física (ids. 342133884 e 342133882).

Ademais, a prova documental revela que tais contratações temporárias efetivamente se concretizaram, havendo diversos profissionais admitidos para o exercício do mesmo cargo, conforme relação de servidores contratados juntada aos autos (id. 342133883).

Veja-se, portanto, que o conjunto probatório produzido pela parte autora não se limita a alegações abstratas ou genéricas, mas demonstra, de forma convergente e articulada, três elementos essenciais: (i) a Administração Pública reconheceu a existência de vaga ao convocar e nomear candidata até a posição n.o 140; (ii) a autora encontrava-se imediatamente na sequência da ordem classificatória, na posição n.o 141; e (iii) a Administração, ao invés de proceder à sua convocação, optou por suprir a necessidade mediante contratação temporária de diversos profissionais para o mesmo cargo, evidenciando, de forma inequívoca, a substituição indevida do provimento efetivo por vínculos precários.

Tal cenário evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição, uma vez que a Administração Pública, ao deixar de observar a ordem classificatória e substituir o provimento efetivo por vínculos precários, incorre em conduta incompatível com o regime constitucional do concurso público, previsto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Cumpre destacar que a contratação temporária, prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição, destina-se ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ser utilizada como mecanismo para afastar a nomeação de candidato aprovado em concurso público válido, sobretudo quando demonstrada a existência de demanda contínua e concreta por profissionais da área.

No caso concreto, a própria dinâmica fática revela que a necessidade de professores de educação física não se revestia de caráter excepcional ou transitório, uma vez que foi suficiente para ensejar, simultaneamente, a nomeação de candidata até a posição n.o 140 e a contratação de diversos profissionais temporários para o exercício das mesmas funções.

Dessa forma, a conduta administrativa evidencia comportamento arbitrário e imotivado, apto a caracterizar a preterição delineada pelo Supremo Tribunal Federal, convertendo a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à nomeação.

Ressalte-se, por oportuno, que a documentação apresentada é específica, individualizada e diretamente relacionada à posição ocupada pela recorrente, não se tratando de prova genérica ou dissociada da ordem classificatória, o que reforça a conclusão no sentido da ocorrência de preterição.

Assim, ao contrário do que se verifica em hipóteses em que a ausência de demonstração impede o reconhecimento do direito pleiteado, no caso em exame a parte autora comprovou, de forma suficiente, a quebra da ordem classificatória aliada à contratação precária para o mesmo cargo, circunstâncias que, conjuntamente consideradas, atraem a incidência do Tema n.o 784.

Cito, por oportuno, precedente de minha relatoria:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). RESERVA LEGAL DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado
interposto por Município
contra sentença que reconheceu o direito subjetivo da candidata, aprovada em 1o lugar na lista de pessoas com deficiência (PCD), à nomeação para o cargo de Enfermeira, previsto no Edital no 001/2022, diante da contratação de, ao menos, quatro profissionais temporários para a mesma função durante a vigência do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se candidata PCD aprovada em 1o lugar tem direito subjetivo à nomeação diante de contratações temporárias; (ii) estabelecer se a reserva legal de vagas pode ser recalculada com base em novas necessidades surgidas após o edital; (iii) verificar se o Tema 784 do STF impede a nomeação pretendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária durante a vigência do concurso, para a mesma função de cargo efetivo, revela necessidade permanente e caracteriza preterição, configurando direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento fixado no Tema 784 do STF.
4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a reserva legal de vagas para PCD deve considerar o número total de postos efetivamente ocupados, e não apenas os previstos inicialmente, admitindo o arredondamento da fração para o número inteiro subsequente quando houver necessidade superveniente.
5. A aprovação em 1o lugar na lista específica de PCD e a ausência de nomeação, mesmo diante da admissão de terceiros, viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência administrativa (CF/1988, art. 37, caput), tornando insustentável a omissão administrativa.
6. O Tema 784 do STF não afasta o direito à nomeação nos casos de preterição arbitrária e imotivada, como o presente, em que se comprova comportamento tácito da Administração que revela criação de vagas durante a validade do certame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação temporária durante a vigência de concurso público para a mesma função configura preterição do candidato aprovado, gerando direito subjetivo à nomeação.
2. A reserva legal de vagas para PCD deve ser recalculada com base nas necessidades supervenientes surgidas no prazo de validade do certame, admitido o arredondamento da fração para o número inteiro subsequente.
3. A preterição arbitrária de candidato aprovado em 1o lugar na lista de PCD viola os princípios constitucionais do concurso público e impõe a imediata nomeação.
4. O Tema 784 do STF não impede o reconhecimento do direito à nomeação quando demonstrada preterição por contratação precária durante a vigência do concurso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e VIII; Lei no 8.112/1990, art. 5o, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 41 e 42; CPC, arts. 85, § 2o, e 1.021, § 4o; Provimento 27/04-CM; Enunciado 122 do FONAJE.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, MS no 31.715/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.06.2012; STF, MS no 32.987/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.08.2015; STJ, RMS no 55.675/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.06.2018.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, VIII e IX; Decreto no 3.298/1999, art. 37, §§ 1o e 2o; Lei no 7.853/1989; Lei Complementar/MT no 114/2002, art. 21, §§ 1o e 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, MS no 27.710-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 01.07.2015; STF, MS no 31.715/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05.06.2012; STF, MS no 30.861/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.06.2012; STJ, AgInt nos EDcl no RMS no 66.980/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022; TJMT, Remessa Necessária Cível no 0000003-24.2014.811.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 17.12.2019.
(N.U 1031721-07.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025.
Juiz JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Relator
(N.U 1002405-39.2024.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento de que a expectativa de direito da recorrente foi convertida em direito subjetivo à nomeação, em razão da preterição arbitrária e imotivada perpetrada pela Administração Pública, impondo-se a intervenção jurisdicional para restabelecimento da legalidade administrativa e da ordem classificatória do certame.

Ante o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pela parte promovente e, no mérito, com fundamento nos itens II e III do Tema n.o 784 do STF,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na exordial, com os seguintes efeitos:

Reconhecer
o direito subjetivo da parte autora à nomeação para o cargo de Professora de Educação Básica – Educação Física, no âmbito do concurso público regido pelo Edital n.o 001/2018;

Determinar
ao ente municipal que adote as providências necessárias à sua investidura no referido cargo, com a consequente posse, observadas as formalidades legais e editalícias.

Dada a sorte do presente expediente recursal, deixo de fixar condenação em custas e honorários sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026